Tribunal: TJSP
Processo: 2000747-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SÓCIO COOBRIGADO – SUSPENSÃO – ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA – I – Decisão agravada que suspendeu o cumprimento de sentença em relação a pessoas jurídica em recuperação judicial, determinando a manifestação do exequente quanto ao prosseguimento da execução com relação à pessoa física,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SÓCIO COOBRIGADO – SUSPENSÃO – ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA – I – Decisão agravada que suspendeu o cumprimento de sentença em relação a pessoas jurídica em recuperação judicial, determinando a manifestação do exequente quanto ao prosseguimento da execução com relação à pessoa física, ora coagravante – II – Gratuidade da justiça concedida em decisão monocrática, proferida no impedimento ocasional do relator prevento – Inteligência dos arts. 98 e 99, do CPC – Pedido revogação formulado em contraminuta, afastado - III - Impossibilidade de suspensão da execução - Reconhecido que a suspensão da execução, com relação ao devedor principal, não alcança os devedores solidários, avalistas e coobrigados, contra os quais os credores preservam seus direitos, diante da autonomia – Interpretação sistemática dos arts. 59 e 49, §1o, da Lei no 11.101/05 - Possibilidade de prosseguimento da execução exclusivamente em face do sócio avalista – Decisão mantida - Agravo improvido".